Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-38.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001943-38.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. Advogado(s): JULIANA FERNANDES SANTOS TONON APELADO: FRANCISCO IVAN OLIVEIRA MACIEL Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO MENDES MIRANDA DA SILVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTEBOOK COM VÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ AGP TECNOLOGIA. COMPUTADOR COM DEFEITO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA INADEQUADA DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001943-38.2024.8.05.0137, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.